Tribunal: TJDFT
Processo: 0026346-02.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de precatório de natureza alimentar expedido pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo do processo no 2009.01.1.078407-8, ajuizado pelo SINPRO/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Passo à análise do cumprimento da decisão de id 12579735 e à apreciação das petições e expedientes seguintes, por itens, a fim de evitar tumulto processual. 1. Quanto aos novos pedidos de preferência constitucional formulados. Os credores indicados na tabela I abaixo formularam pedido de preferência constitucional. Os requerentes alegam a motivação da idade, deficiência e/ou “doença grave”. Juntaram os documentos comprobatórios das condições alegada. É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos e portadores de deficiência e/ou "doença grave", ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor), mas, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (até cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste aos credores, deverão ser excluídos, definitivamente, do respectivo PCT. Diante do exposto, em virtude de “idade” e de “doença grave”, consoante especificado na coluna “motivo” da tabela abaixo, DEFIRO OS PEDIDOS DE PREFERÊNCIA AOS(ÀS) CREDORES(AS) A SEGUIR NOMINADOS(AS), para que passem a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS, no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno valor. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido aos credores constantes na tabela II acima. Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria. Caso o advogado deseje que o alvará para o levantamento do crédito pertencente ao seu constituinte seja expedido em seu nome, deverá requerê-lo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devendo juntar cópia autenticada ou original da procuração atualizada com poderes expressos para receber e dar quitação, a teor do artigo 5o, § 2o, parte final, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94). Se não houver manifestação nos termos do parágrafo precedente, o(s) alvará(s) será(ão) expedido(s) em nome do(s) respectivo(s) credor(es), não sendo possível seu cancelamento para expedição em nome do causídico, mesmo que este tenha procuração nos autos. Nesse último caso, a procuração deverá ser levada, juntamente com o alvará, para apresentação à instituição bancária. 2. Quanto à prejudicialidade de pedido(s) formulados. 2.1. Considero prejudicado o pedido preferência constitucional formulado pela credora EMILIA MANUELA ROCHA nos id’s 11592024/11592067, haja vista o descumprimento da determinação exarada no item 7 da decisão de id 12579735. 2.2. Nada a prover em relação ao pedido de levantamento de alvará formulado por JOSÉ GADELHA LOUREIRO (id 13489705, pág. 17), haja vista que o pedido refere-se ao Precatório no 0003650-59.2018.8.07.0000, no qual o referido credor recebeu preferência constitucional em 17/04/2020, consoante alvará de id 15691937 do Precatório n. 0003650-59.2018.8.07.0000. 2.3. Nada a prover em relação ao pedido de preferência constitucional formulado por MARCELO ROMERO PEIXOTO DE AZEVEDO (id 13729938, 13729939, 16000354), haja vista que o pleito foi deferido na decisão de id 12579735 e o credor já levantou o seu crédito. 2.4. O Distrito Federal requereu a suspensão do pagamento dos créditos das credoras DÉBORA RODRIGUES SANTOS (CPF 297.267.941.53) e STELLA SILVEIRA ALVES (CPF 632.865.136-87), alegando que peticionou no juízo fazendário a exclusão das supramencionadas credoras, em virtude da coisa julgada e iminente pagamento em duplicidade (id 12927536, 12944204). Considero prejudicado os pedidos de suspensão do pagamento, haja vista que as referidas credoras foram excluídas do presente precatório em cumprimento à determinação do Juízo de Origem, consoante item 5 desta decisão. 3. Quanto às certidões de créditos originais devolvidas. 3.1. O credor MARCUS VINICIUS IBIAPINA DE SOUSA devolveu a via original da certidão de crédito no id 12749922 e levantou o valor relativo ao acordo direto realizado. 3.2. O credor EVANGELO ZANETTI FRANCO devolveu a via original da certidão de crédito no id 13374515, pag. 2, e levantou o valor relativo ao acordo direto realizado no id 13241987. 4. Quanto ao indeferimento do(s) pedido(s) de preferência constitucional. 4.1. De acordo com a informação em anexo, o(a) credor(a) MARIA DA GLORIA GUIMARAES negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (id 13240180, 13240181). 4.2. A credora HELENA BAIAO GONCALVES PEREIRA formulou pedido de preferência constitucional alegando a motivação de doença grave. No item 5 da decisão de id 12579735, o Juízo desta Coordenadoria determinou a intimação da referida credora nos seguintes termos: 5. A fim de instruir o pedido de preferência constitucional de (ID 9898426), intime-se o credor HELENA BAIAO GONCALVES PEREIRA, para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos original ou cópia autenticada de atestado médico atualizado com o nome e especialidade do médico atestante, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), porquanto os diagnósticos apresentados não constam da legislação pertinente para concessão da preferência constitucional. Alternativamente, apresentar laudo médico realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar que ateste que o(a) credor(a) é pessoa com deficiência, conforme disposto no artigo 2o da Lei no 13.146/2015, ou documento de órgão público que reconheça o(a) requerente como pessoa com deficiência. A credora anexou aos autos o laudo de id 9895874. O(s) documento(s) demonstra(m) que ela sofre de mal sério descrito no relatório médico, mas que não se encontra arrolada dentre as doenças graves para a finalidade de deferimento de preferência constitucional em precatório. De fato, a Lei no 7.713/88 (art. 6o, XIV c/c Resolução do CNJ no 303/2019 art. 11) traz um rol de doenças que são consideradas graves para a finalidade aqui analisada, não englobando as moléstias informadas pelo(s)(as) aludido(s) credor(es)(as). Noutro giro, também não há documentação nos autos que comprove que a credora é pessoa com deficiência nos termos preconizados pelo artigo 2o da Lei no 13.146/2015. Diante do exposto, INDEFIRO o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s). 4.3. De acordo com a informação em anexo, o(a) credor(a) FRANCISCA IRISMAR DE LIMA SANTOS negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (id 14130341). 5. Quanto às Exclusões de Credores Excluam-se os nomes das credoras DÉBORA RODRIGUES SANTOS (CPF 297.267.941-53) e STELLA SILVEIRA ALVES (CPF 632.865.136-87) do presente precatório em cumprimento à decisão do Juízo Fazendário, consoante ofício de id 13489704/13489705. Diante da exclusão acima, considero prejudicado o requerimento de acordo direto formulado pela credora DÉBORA RODRIGUES SANTOS. 6. Quanto aos deferimentos em geral 6.1. Defiro o pedido de id’s 13285802, 13285893, 13285878, 13285939, 13285838, 13285885, 13285873, 13285898, 13285854. EXPEÇA-SE certidão para fins de inventário referente à credora falecida RUBIA TEIXEIRA BENTHER (CPF: 523.444.601-87). A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, determino a intimação dos herdeiros da credora RUBIA TEIXEIRA BENTHER para que formulem pedido de habilitação no Juízo de Origem. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a) sucessor(a) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sobre o tema, frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor(a). Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Intime-se por WhatsApp, por telefone ou no endereço indicado no id 13285893. 7. Quanto à retificação de nomes e CPF de credores Retifique(m)-se o(s) nome(s) do(s) credor(es) abaixo nominado(s), conforme documentos oficiais apresentados. Retifique(em)-se o(s) número(s) do(s) CPF do(s) credor(es) abaixo nominado(s), conforme documentos oficiais apresentados. 8 - Quanto às propostas realizadas no Acordo Direto - Edital no 1 de 2020. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição, documentos e as planilhas de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) abaixo nominados(as), com deságio de 40% (quarenta por cento): Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 01/2020-CAMEC/PGDF. No caso presente, os próprios credores apresentaram o requerimento para participação no acordo direto para pagamento do precatório. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Por outro lado e a fim de tornar mais simples e rápido os procedimentos, se assim desejar o credor, a formalização do acordo direto poderá ser realizada por meio de advogado com poderes atuais e específicos para celebrar a transação com deságio de 40% (quarenta por cento). Apresentada procuração atualizada com poderes especiais, esta Coordenadoria anexará o termo de acordo direto e os cálculos respectivos aos autos. O(a) credor(a), por meio de seu(sua) advogado(a), deverá manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, informando se concorda ou não com o acordo e os valores. Cumpre destacar que a manifestação expressa e inequívoca do(a) advogado(a) substituirá a assinatura do credor no termo de acordo direto anexado aos autos. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s), por meio do(a) advogado(a), será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, acerca das instruções sobre a forma e data do pagamento do crédito, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 9. Quanto a(s) inabilitação(es) e a(s) prejudicialidade(s) da participação no Acordo Direto - Edital no 1 de 2020. 9.1. As credoras MARIA CATARINA FERREIRA PORTO e BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA tiveram seus requerimentos para participar do Acordo Direto realizado por meio do Edital de Convocação no 01/2019-CAMEC/PGDF prejudicados, consoante decisão de id 14280309. 9.2. A credora MARCIA ALVES SALOMÃO foi inabilitada a participar do Acordo Direto realizado por meio do Edital de Convocação no 01/2019-CAMEC/PGDF, consoante id’s 16148126, 16148133. 10. Quanto ao(s) indeferimento(s) do(s) pedidos de habilitação de herdeiros(as)/sucessores(as) 10.1. O(s) herdeiro(s) do(a) credor(a) RAIMUNDO NONATO GARCEZ TEIXEIRA formularam pedido de habilitação nos id’s 10771321, 12765359, 12766203 e 12764929 e seguintes. O(s) herdeiro(s) do(a) credor(a) MARIA ANGÉLICA ROMA AGOSTINI formularam pedido de habilitação nos id’s 13374242, 11686788, 11718526, 11718903, 11719071, 11719129, 11719402, 11719693, 11720182, 11720709, 11721093 e 11721335. A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de habilitação apresentados. O(a)(s) requerente(s) deverá(ão) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). A cerca do tema, frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 11. Quanto à adoção de providências pela Secretaria da COORPRE Cumpra a Secretaria da COORPRE o item 12 da decisão de id 12579735 que determinou a retificação do nome da credora ANA MARIA GONÇALVES RIBEIRO. 12. Após o efetivo pagamento do Acordo Direto Edital 01/2020, façam os autos conclusos para apreciação dos pedidos de habilitações e demais registros no presente precatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto